Tribunal: TJES
Processo: 0000114-68.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000114-68.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: ADELIA SCHMIDT JONAS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
FRAUDE –
DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO –
DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO

– RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A prova documental e testemunhal não demonstra a higidez das cédulas de crédito bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente emprestou recursos ao consumidor apelado.

3.
Os descontos nos proventos de aposentadoria da apelada foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes tampouco a disponibilização de valores na conta-corrente da recorrida.

4.
A falha na prestação do serviço ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da apelada, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

5
.
Há que se ressaltar, outrossim, que os descontos somente foram efetuados no benefício previdenciário da autora/apelada em decorrência do contrato fraudulento, de modo que os procedimentos administrativos para viabilizar o desconto direto em folha não afastam e nem mitigam a responsabilidade civil da instituição financeira, tampouco excluem a sua obrigação de cumprir o comando judicial dentro de sua esfera de competência – comunicação de suspensão dos descontos à fonte pagadora – sob pena de multa.

6.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. sentença de fls. 184/186, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ADÉLIA SCHMIDT JONAS
, julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para confirmar a liminar a seu tempo deferida, bem como declarar a inexistência do contrato nº 813300307 e do débito respectivo e condenar a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês), a contar da data da citação, e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, a contar do arbitramento.

Além disso, o juízo primevo condenou o banco réu a restituir à autora o montante de R$ 795,96 (setecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) relativo aos descontos considerados indevidos, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do desconto (considerada como o dia 07 de cada mês, conforme fl. 109), e de correção monetária nos termos da tabela oficial de índices da CGJ/ES, a contar da mesma data.

Outrossim, condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Nas razões recursais acostadas no evento 4539111, o apelante alega, em síntese, que: I) “
comprovou a legitimidade das cobranças, haja vista contratação lícita entre as partes, fez juntar o contrato devidamente assinado corroborando assim com sua tese de defesa
” (fl. 05); II) “
Conforme restou comprovado por meio de defesa técnica o contrato 813300307 é uma portabilidade do Banco Safra, feito pelo correspondente LEWE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS em 29/10/2019.
[...]
O valor foi pago Banco Safra, para que o contrato fosse portado para o Banco Bradesco Financiamentos
” (fl. 05); III) “
o órgão responsável pela averbação do contrato de empréstimo e consequente liberação dos descontos em benefício não é o ora Réu e sim o Instituto Nacional Do Seguro Social, através do DATAPREV, conforme se infere do art. 23 da instrução normativa nº 28 do INSS
” (fl. 06); IV) “
o empréstimo firmado foi objeto de análise junto a este Réu e reanálise junto ao DATAPREV, responsável pelo repasse das informações ao INSS
” (fl. 07); V) “
há procedimentos administrativos adotados pela previdência social para evitar fraudes, procedimentos que não demonstra a parte Autora ter adotado
” (fl. 07); VI) “
Quanto ao cancelamento das cobranças, é cediço que, por se tratar de contrato averbado, a solicitação de interrupção dos descontos não é procedida de maneira imediata pelo órgão pagador, de maneira que por vezes leva dois meses a constar a desaverbação, dada ainda o dia no qual foi solicitado o cancelamento, diante da necessidade de processamento pelo órgão respectivo, razão pela qual na eventualidade de se determinar o cancelamento das cobranças, requer o seja por expedição de ofício para que se dê de maneira imediata
” (fls. 07/08); VII) “
não há como se extrair do comportamento da parte Apelada que de fato detivesse qualquer ato ilícito praticado de forma a subsidiar a condenação combatida
” (fl. 08); VIII) “
o Banco Apelante agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em atuação ilícita
” (fl. 12); IX) “
não há que se falar em pedido de devolução dos referidos valores, quer de forma simples ou em dobro, pois conforme cediço nas Cortes Nacionais, a punição que alude o artigo supra não visa à indenização por dano extrapatrimonial, e sim punir o fornecedor que realiza uma cobrança em duplicidade, desde que, havendo dolo ou culpa, o valor pago, tenha o erro seja inescusável
” (fls. 12/13); X) “
a parte recorrida não sofreu qualquer transtorno ou suportou qualquer dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação a título de danos morais, sendo certo que, na verdade, que os fatos ocorridos estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos
” (fl. 15); XI) “
possível que a referida obrigação seja cumprida mediante simples expedição de ofício ao órgão responsável pelo arquivo de dados, não devendo a Apelante ser penalizado por eventual descumprimento de uma obrigação cujo cumprimento está fora de seu alcance
” (fl. 16).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Nota-se, embora o apelante tenha colacionado cópia de contrato de empréstimo pessoal consignado (fls. 108/112 e evento 4539114), consoante observado pelo magistrado
a quo
, há divergências entre os dados nele constantes e os dados da apelada, dentre elas, cite-se o endereço da apelada que, no contrato, consta como Alto Rio Lamego, s/n, Garrafão, Santa Maria de Jetibá e, na inicial, Rua Florêncio Fredolino Jacobson, nº 210, São João do Garrafão, Santa Maria de Jetibá; o estado civil da apelada, que consta solteira no contrato e viúva na exordial; e o órgão expedidor da carteira de identidade, que consta como SSP (Secretaria de Segurança Pública) no contrato e SPTC (Superintendência de Polícia Técnico-Científica) no documento.

Ademais, também é de se notar, como destacado pelo juízo primevo, que a assinatura aposta no contrato não condiz com a assinatura da apelada que consta em seus documentos pessoais, procuração e declaração de hipossuficiência econômica, pois estas possuem a caligrafia “trêmula”, enquanto aquela, nitidamente, foi lançada por pessoa com maior habilidade de escrita.

Sublinho que a data do contrato (28.10.2019) é relativamente próxima da data do ajuizamento da demanda (15.01.2020) e da assinatura da procuração e declaração de hipossuficiência econômica (14.01.2020), sendo que estas condizem com documentos expedidos em data mais longínqua.

Acrescenta-se que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente direcionou os recursos à consumidora apelada, porquanto não trouxe, durante a instrução processual, qualquer comprovante de transferência bancária à conta-corrente da recorrida.

Aliás, a única conta bancária de titularidade da apelada comprovada nos autos é perante o Banco Banestes (fl. 14), mas o valor supostamente tomado pelo empréstimo impugnado foi depositado em conta vinculada ao Banco Bradesco, na agência localizada em Cachoeiro de Itapemirim, aproximadamente 120 km da residência da recorrida (fl. 108).

Cumpre mencionar que
ADÉLIA SCHMIDT JONAS
é idosa e humilde, e teve a diligência de lavrar Boletim de Ocorrência sobre a situação narrada nos autos, assim que constatou a existência do empréstimo (fls. 20/21).

Nesse contexto, considero que os descontos nos proventos de aposentadoria da apelada foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes tampouco a disponibilização de valores na conta-corrente da recorrida.

Reputo que a falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da apelada, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Ressalto que o valor da indenização não destoa dos parâmetros fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. Sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos.
6. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0021092-07.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 16/11/2021; DJES 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (ITAÚ BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco ITAÚ Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5) O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. 6) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na presente hipótese. 7) Tem razão ao banco apelante ao pretender a dedução, da soma a ser restituída pelo autor, do montante por ele efetivamente recebido, tendo sido comprovado somente o recebimento de R$ 2.063,42 (dois mil e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), relativamente ao negócio jurídico desconstituído.
8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(TJES; AC 0002387-83.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido.
2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0036243-43.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021)

Por fim, pondero que o magistrado de primeiro grau esteve atento à jurisprudência do STJ
1
, que pacificou que a repetição em dobro do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

Há que se ressaltar, outrossim, que os descontos somente foram efetuados no benefício previdenciário da autora/apelada em decorrência do contrato fraudulento, de modo que os procedimentos administrativos para viabilizar o desconto direto em folha não afastam e nem mitigam a responsabilidade civil da instituição financeira, tampouco excluem a sua obrigação de cumprir o comando judicial dentro de sua esfera de competência – comunicação de suspensão dos descontos à fonte pagadora – sob pena de multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do improvimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem, o banco apelante deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais, que estipulo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do artigo 85, §11, do CPC.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.